Tribunal: TJSP
Processo: 2257909-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Acolhimento – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos da legislação civil – Ausência de provas contundentes hábeis a afastar a configuração de confusão patrimonial com a empresa executada e, assim, a irregular sucessão de empresas – Documentação que mostra o surgimento de novas

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Acolhimento – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos da legislação civil – Ausência de provas contundentes hábeis a afastar a configuração de confusão patrimonial com a empresa executada e, assim, a irregular sucessão de empresas – Documentação que mostra o surgimento de novas pessoas jurídicas nos mesmos local e ramo, com juntada de nota fiscal contendo em conjunto o nome da emitente (recorrente) e da executada – Não esclarecimento da indicada situação da numeração dos pontos na rua indicada nos autos – Manutenção dos fundamentos da decisão de primeira instância a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.